Tribunal: STF
Processo: Rcl 83582
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA IMPLANTE DE BIOPRÓTESE MITRAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO RE 855178 (TEMA 793 - REPERCUSSÃO GERAL). TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO CORRETA DO PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo ESTADO DE ALAGOAS em face de acórdão (e-doc. 04) do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, proferido nos autos do Processo nº 0700146-68.2023.8.02.0064, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte no RE 855178 (Tema 793 - Repercussão Geral). 



    2. Dos autos, extrai-se que o Processo nº 0700146-68.2023.8.02.0064 foi movido por Wellington Amorim da Silva em face do reclamante visando à realização de procedimento cirúrgico de implante de bioprótese mitral.



    3. A sentença (e-doc. 07) foi pela procedência dos pedidos, nos seguintes termos:



    I - RELATÓRIO 



    Trata-se de Ação de Preceito Cominatório com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Wellington Amorim da Silva em face do Estado de Alagoas. 



    Relata na inicial que é portador de insuficiência mitral CID I 05.1, necessitando realizar procedimento cirúrgico de implante de bioprótese mitral. 



    A inicial foi instruída com os documentos de fls. 26/31. 



    Após despacho deste Juízo (fls. 32/34), acostou-se aos autos, às fls. 43/44, parecer circunstanciado do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário de Alagoas (NATJUS), afirmando que a cirurgia é eletiva, porém a demora excessiva para sua realização pode agravar a situação clínica atual e levar a risco de morte. O Parecer recomendou a realização em prazo máximo de 45 (quarenta e cinco)



    (...)



    Em se tratando de demandas envolvendo a concessão de tratamentos não incluídos na lista do SUS (não padronizados), todavia, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.657.156-RJ (tema 106), submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: 



    A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: 



    a. Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento; b. ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; c. incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 



    Nesse sentido, a enfermidade que acomete a parte autora restou comprovada por meio da documentação médica de fls. 29/30. 



    Ademais, o Parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (fls. 43/44) concluiu que o tratamento é disponibilizado pelo SUS, é necessário e adequado ao tratamento da patologia e recomendou a realização da cirurgia com brevidade, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, considerando que a demora excessiva para sua realização poderia agravar a situação clínica atual, levando a risco de morte. 



    Nesse ponto, destaque-se que na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente (Enunciado nº 92, da III Jornada de Direito da Saúde). 



    A demanda foi ajuizada em 23/02/2022 e desde a emissão do Parecer do Natjus, em 15/03/2023 até o presente momento passaram-se mais de 4 (quatro) meses. Assim, considerando que o NATJUS recomendou a realização do procedimento no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias e que a demora excessiva pode levar à morte, entendo caracterizada a urgência para fins de realização do procedimento cirúrgico. 



    Ademais, também restou demonstrada nos autos a hipossuficiência financeira do autor, conforme afirmação declarada à fl. 26, no sentido de que não possui condições de arcar com as despesas do tratamento que necessita, sem contar o fato de que a parte é assistida pela Defensoria Pública – o que também denota hipossuficiência. 



    Dessa feita, não havendo qualquer elemento que afaste as provas acima identificadas, entendo que deve ser acolhida a pretensão formulada na inicial. 



    III - DISPOSITIVO 



    Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na petição inicial, para, confirmando a tutela de urgência deferida, determinar ao réu que forneça ao autor, gratuitamente, o procedimento cirúrgico de implante de bioprótese mitral.



    (...)



    (e-doc. 07, grifo nosso)



    4. Em face de tal decisão, foi interposta apelação à qual foi negado provimento conforme acórdão (e-doc. 09) assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS; E, AO FAZÊ-LO, CONDENOU O ESTADO DE ALAGOAS A REALIZAR O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE IMPLANTE DE BIOPRÓTESE MITRAL. IMPUGNAÇÃO ESTATAL RESPALDADA NO FATO DE QUE O PROCEDIMENTO PLEITEADO É DE RESPONSABILIDADE DA UNIÃO FEDERAL, NA EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, NA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, NA CARÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ATESTEM O CARÁTER EMERGENCIAL, NA INEXISTÊNCIA DE SUBSÍDIOS TÉCNICOS ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DO PROCEDIMENTO, BEM COMO NA NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, COM REDUÇÃO DO SEU VALOR. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO MERECEM PROSPERAR. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO PODE SE ABSTER DE GARANTIR O DIREITO À SAÚDE, ASSEGURADO A TODOS CONSTITUCIONALMENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DETERMINADO NA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NOS AUTOS DO RE 1.366.243 (TEMA 1234), ONDE RESTOU SALIENTADO, DENTRE OUTRAS DETERMINAÇÕES, QUE, NAS SENTENÇAS PROFERIDAS APÓS O DIA 17 DE ABRIL DE 2023, PARA O FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO, DEVE SER OBSERVADA A REPARTIÇÃO DE RESPONSABILIDADE ESTRUTURADA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, MESMO QUE IMPLIQUE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA. PROCEDIMENTO ENQUADRADO NO DATASUS NO SIGTAP – SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SUS COMO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SENDO DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO O SEU CUMPRIMENTO CONFORME ART. 17, IX, DA LEI 8.080/90. A PROVA DA NECESSIDADE DO USO DO TRATAMENTO SOLICITADO JUDICIALMENTE PODE SER PROMOVIDA PELO MÉDICO ASSISTENTE DO BENEFICIÁRIO, NÃO SENDO NECESSÁRIO LAUDO CIRCUNSTANCIADO OU PERICIAL. PRECEDENTES DO STJ. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA ATESTADA NOS AUTOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER FIXADOS DE ACORDO COM O TEMA 1.002 DO STF. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA E IMEDIATA APLICAÇÃO. ARBITRAMENTO DEVE SE DAR EM ATENÇÃO AO VALOR ESTABELECIDO PELA SEÇÃO ESPECIALIZADA CÍVEL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REFORMA DA SENTENÇA APENAS PARA RETIFICAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação Cível nº 0700146-68.2023.8.02.0064, em que figuram, como parte apelante, Estado de Alagoas; e, como parte apelada, Wellington Amorim da Silva, ACORDAM, os Desembargadores integrantes desta 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso de Apelação Cível; e, no mérito, por idêntica votação, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a Sentença proferida pelo Juízo de Direito de Primeiro Grau. Ao fazê-lo, de ofício, acordam em retificar o valor dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, de R$ 500,00 (quinhentos reais), para a quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais); e, dado o não provimento do apelo do Estado de Alagoas, majorar a verba sucumbencial para R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais), nos termos do voto do Relator. Participaram do julgamento os eminentes Desembargadores constantes na Certidão de Julgamento.



    (e-doc. 09, grifo nosso)



    5. Posteriormente, houve a interposição de recurso extraordinário a que foi negado seguimento. O agravo em recurso extraordinário foi desprovido em acórdão (e-doc. 04) cujos trechos são abaixo transcritos:



      ACORDAM os membros integrantes deste Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, reunidos em sessão plenária, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso para, no mérito, e por idêntica votação, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão objurgada; nos termos do voto do relator.



    (...)



    1. Trata-se de agravo interno manejado pelo Estado de Alagoas, em face de decisão oriunda da Presidência desta Corte de Justiça, cujo teor negou seguimento ao recurso extraordinário outrora interposto, por entender que o acórdão objurgado estaria em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793. 



    2. Alegou que "em face da competência comum estabelecida constitucionalmente, foi construído, no campo jurisprudencial, o entendimento de que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação seria solidária, incidindo sobre os entes públicos que integram a relação processual independente do custo ou complexidade da prestação de saúde postulada." (sic, fls. 3/4)



    (...0



    4. Complementou, afirmando que "embora subsista a responsabilidade solidária, passou a ser exigido do magistrado o dever de "direcionar" o cumprimento da prestação e "determinar o ressarcimento", "caso a caso", de acordo com os critérios de repartição de atribuições do Sistema Único de Saúde - SUS." (sic, fl. 5).



    5. Arrematou, dispondo que "ao rejeitar a inclusão da União Federal no polo passivo da relação processual, esta Egrégia Corte descumpriu a segunda parte do TEMA 793 - STF, vez que inviabilizou o direcionamento da prestação ao ente público responsável, bem como a adoção de eventuais medidas de ressarcimento, de acordo com as normas de repartição de competências. " (sic, fl. 10).



    (...)



    18. Da leitura dos dispositivos supramencionados, é indubitável que cabe aos entes federativos a conjunta prestação do direito à saúde, sendo, por conseguinte, solidária a responsabilidade existente entre eles. Dessa forma, fica autorizado ao eventual credor do direito fundamental à saúde demandar contra um ou mais entes federados, opção esta que, na esfera processual, leva à formação de um litisconsórcio passivo facultativo. 



    19. Na própria ementa dos Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário nº 855178, consta que "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”, senão vejamos:



    (...)



    20. Ademais, o fato de a tese consignar que "compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" não desconstrói o instituto da solidariedade, mas tão somente reafirma que, diante da faculdade de a parte demandante direcionar a ação contra um ou mais entes federativos, poderá o Magistrado, atento às regras de repartição de competências, deferir eventual ressarcimento pleiteado pelo ente federativo demandado em face da real pessoa jurídica de direito público interno responsável pela implementação da medida de saúde litigada. 



    21. Firmadas essas premissas, tendo em vista que o procedimento cirúrgico pleiteado não é considerado medicamento e, ainda que seja disponibilizado pelo SUS na categoria média/alta complexidade, nota-se que o órgão julgador concluiu pela responsabilidade solidária das pessoas jurídicas de direito público interno na prestação do direito à saúde àqueles que necessitam do custeio público, observando, portanto, os fundamentos determinantes da tese fixada pela Corte Superior no Tema 793: 



    Tema 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    22. Registre-se, ainda, que a hipótese dos autos não trata do fornecimento de medicamentos, motivo pelo qual não se aplica o entendimento firmado nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, diferenciando-se o presente caso às hipóteses das jurisprudências colacionadas pela parte agravante. 



    23. Tanto é assim que no julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243 / Santa Catarina (Tema 1.234) restou consignado que "no que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234" (sic, grifos aditados).



    24. Logo, impõe-se a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    25. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo interno para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão objurgada. 



    26. É como voto.



    (e-doc. 04, grifo nosso)



    6. Inconformado, o ente público reclamante alega que “o acórdão reclamado interpretou erroneamente a tese no sentido de que ao autor seria facultado ingressar com a demanda contra qualquer dos entes ou contra todos, formando-se um litisconsórcio passivo facultativo, ignorando completamente a parte final da tese que determina o direcionamento conforme as regras de repartição de competências” (e-doc. 01, p. 4). Assim, destaca:



    O acórdão reclamado flagrantemente desrespeitou a tese fixada no Tema 793 ao: 



    1) Ignorar a parte final da tese que determina o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências; 



    2) Desconsiderar que o procedimento demandado é de alta complexidade e financiado exclusivamente pela União Federal; 



    3) Omitir-se quanto à obrigação de incluir o ente federativo competente no polo passivo, conforme esclarecido pelo Ministro Edson Fachin; 



    4) Negar aplicação aos parâmetros estabelecidos no Decreto 7.508/11; e



    5) Contrariar a jurisprudência da Suprema Corte.



    (e-doc. 01, p. 5-6, grifo nosso)



    7. Assim, requer, liminarmente, a “suspensão do acórdão reclamado, voltando a vigorar a decisão do juízo de primeiro grau que extinguiu o feito sem julgamento do mérito porque a parte autora não incluiu a União no polo passivo da demanda (art. 989, inciso II, do CPC)” (e-doc. 01, p. 7).



    8. No mérito, roga pela procedência desta reclamação “para cassar integralmente a decisão reclamada (art. 992 do CPC), determinando aplicação correta da tese fixada no RE 855.178/SE (Tema 793 de repercussão geral)”(e-doc. 01, p. 7).



    Eis o Relatório. Decido.



    9. Verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    10. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    11. O reclamante alega que o acórdão reclamado (e-doc. 04) violou o assentado por esta Corte no RE 855178 (Tema 793 - Repercussão Geral) cuja tese é abaixo transcrita:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23.05.2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15.04.2020 PUBLIC 16.04.2020, grifo nosso)



    12. Como visto, no Tema 793 - Repercussão Geral esta Corte firmou o entendimento de que há responsabilidade solidária dos entes federados para financiamento de tratamento médico, podendo o polo passivo da ação judicial ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. Em virtude disso, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, a autoridade judicial direcionará, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, determinando, ainda, o ressarcimento do ônus financeiro. 



    13. O reclamante alega que o acórdão reclamado aplicou o Tema 793 - RG de modo equivocado, na medida em que acabou por



    1) Ignorar a parte final da tese que determina o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências; 



    2) Desconsiderar que o procedimento demandado é de alta complexidade e financiado exclusivamente pela União Federal; 



    3) Omitir-se quanto à obrigação de incluir o ente federativo competente no polo passivo, conforme esclarecido pelo Ministro Edson Fachin; 



    4) Negar aplicação aos parâmetros estabelecidos no Decreto 7.508/11; e



    5) Contrariar a jurisprudência da Suprema Corte.



    (e-doc. 01, p. 5-6, grifo nosso)



    14. Considerando as regras fixadas no RE 855178, não vislumbro ter ocorrido teratologia na aplicação do Tema 793 -RG vez que a ação foi proposta ação judicial foi proposta em face do ente Estadual. Considerando os termos do paradigma, não é imprescindível a inclusão da União no polo passivo vez que o pleito não versa sobre medicamento não registrado na ANVISA.



    19. A aplicação do Tema 793 -RG à espécie está correta, não merecendo qualquer reparo.



    20. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios ou erros materiais que exijam, ainda, a interpretação de legislação infraconstitucional.



    21. Eventual reparação pelos custos incorridos pelo Estado poderão ser ressarcido pela União, quando couber, observadas as regras de distribuição de competência e os níveis de complexidade previstos em legislação infraconstitucional e normas infralegais.



    22. Por todo o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente